Tribunal: TJSP
Processo: 1013917-26.2018.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. APELAÇÃO JULGADA APÓS A DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS SOBRE O TEMA NO IAC N° 0019292-98.2013.8.26.0071. DECISÃO DE CARÁTER VINCULANTE.
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ANULAR O ACÓRDÃO E DETERMINAR A SUSPENSÃO DA AÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DO INCIDENTE.